Tribunal: CARF
Processo: 11080.900087/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900087/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.022 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
MULTISAT SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900087/2013-13
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900087/2013-13

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 13231.17798.240608.1.7.02-3365 em 24.06.2008, e-fls. 814-
860, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$159.446,18 referente ao ano-calendário de 2007 para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 314-327:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
279.667,49 [...]
279.667,49
CONFIRMADAS [...]
181.072,04 [...]
181.072,04

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: P$ 159.446,18
Valor na DIPJ: R$ 159.446,18
Somatório das parcelas Oe composição do crédito na D1PJ: R$ 278.950,58
1RPJ devido: R$ 119.504,40
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na D1PJ) - (1RPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCCMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 61.567,64
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar :integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 09403.83961.290708.1.7.02-1939 NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
22881.61876.120808.1.3.02-2126,
03367.54252,110808.1.3.02-0771
14213.34212.190808.1.3.02-7706
32640.99638.090908.1.3.02-3587
02807.38330.250908.1.3.02-2569 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 60 e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4°
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de. 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900087/2013-13

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-105.894, de 02.04.2020, e-fls. 865-876:
Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo, ACORDAM os
julgadores da 6a Turma da DRJ-RPO, por unanimidade de votos, em julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade, RECONHECER EM
PARTE o direito creditório, no valor adicional de R$ 53.142,80 e HOMOLOGAR
PARCIALMENTE as compensações declaradas, até o limite desse direito, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 23.03.2022, e-fl. 890, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.04.2022, e-fls. 892-905, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
PRELIMINARMENTE
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
A presente lide é solucionada mediante verificação da ocorrência da
homologação tácita das compensações declaradas no PER/DCOMP n.o
13231.17798.240608.1.7.02-3365 (demonstrativa de crédito).
O parágrafo 5o do artigo 74 da Lei 9.430/1996, estabelece que o prazo para a
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 05 (cinco) anos,
contados da entrega de declaração.
Transcorrido esse prazo sem a manifestação da autoridade administrativa,
considera-se homologada a compensação e definitivamente extinto o crédito tributário,
consoante estabelece o artigo 150, parágrafo 4, do CTN.
Enquanto a referida DCOMP foi transmitida em 24.06.2008 (fl. 814), a ciência
da Recorrente do despacho decisório (fl. 795) ocorreu em 01/02/2013, ou seja, quando
transcorrido mais de 05 anos, de modo que deve ser reconhecida a consumação da
homologação tácita.
Diante do exposto, requer seja declarada a homologação tácita da compensação
veiculada no PER/DCOMP no 13231.17798.240608.1.7.02-3365 (demonstrativa de
crédito) e PERDCOMP’s mencionadas no detalhamento da compensação.
ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL
O Despacho Decisório anexo reconheceu a existência de saldo negativo de IRPJ
AC 2007,concluindo assim pelo reconhecimento parcial do pedido de compensação,
nos termos dos artigos 168 do CTN, inciso II do §1o do artigo 6o e 28 da Lei
9.430/1996, artigo 4o da IN/SRF 900, de 2008, art. 74 da Lei 9430,de 1996 e artigo 36
da IN da RFB 900/2008. [...]
Assim, verifica-se que os dispositivos legais enquadrados como violados pela
Autoridade Fiscal referem-se as modalidades de tributação e normas de compensação,
ou seja, NÃO disciplinam a IRPJ, formação de crédito e outros.
Veja que os dispositivos legais mencionados no despacho decisório não
refletem a imputação da Autoridade Fiscal, de modo que afirma-se que há ERRO
INSANÁVEL no despacho decisório.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900087/2013-13

Sabe-se que a motivação da exigência fiscal deve ser adequada aos fatos,
normas que embasou com a finalidade de verificar a legalidade da exação e o direito
do contribuinte, em total atenção aos artigos 2 e 50 da Lei 9.784/99:[...]
No mesmo sentido, podemos alegar violação ao artigo 142 do CTN c/c artigo
10, inciso III, IV, cujos dispositivos estabelecem que a exigência deve conter
necessariamente, dentre outros, fato gerador, a matéria tributável - descrição dos fatos
e a disposição legal infringida, isto é, TEM QUE OCORRER A EXATA
SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA, o que não ocorreu no presente caso.
Nem se alegue que o erro no enquadramento legal não implica em nulidade em
decorrência da manifestação da Recorrente do presente feito.
Assim, o vício constante no despacho decisório padece de VÍCIO
INSANÁVEL, pois as razões da exação não se enquadram nos dispositivos legais
apontados, de modo que esta é nula! [...]
Diante do exposto, requer seja decretada a NULIDADE do despacho decisório,
por não subsunção do fato à norma.
DO DIREITO
O acórdão recorrido julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade o valor adicional de R$ 53.142,80 e homologou parcialmente as
compensações declaradas até o limite desse crédito.
Consoante se extrai da análise do PER/DCOMP, no capítulo que trata do IRPJ
na Fonte, verifica-se que a empresa declarou haver sofrido a retenção a título de IRPJ
no montante de R$ 159.446,18, consoante consta no despacho decisório na fl. 795.
Contudo, a autoridade administrativa não reconheceu totalmente o direito
creditório da empresa, alegando que a retenção na fonte mencionada não fora
comprovada pelo contribuinte.
Pois bem, a Recorrente em análise ao despacho decisório identificou que houve
equívoco no preenchimento da DIPJ original, [...].
Por conta deste erro, retificou a DIPJ, detalhando todas as fichas,
principalmente o saldo negativo de CSLL na ficha 17, demonstrando crédito real de
273.848,24 (fls. 26/123).
De uma análise mais detida, verifica-se que tal se deve ao fato de que, muito
embora tenha havido a retenção da contribuição pela fonte pagadora, esta promoveu o
lançamento em DIRF em valor equivocado ou não o fez, em total desconformidade
com a lei.
Diante disso, foi feito uma relação destes clientes juntamente com os razões
contábeis da contabilidade da Recorrente, demonstrando que a retenção foi efetuada
pelos mesmos, demonstrando que faz jus direito creditório em homenagem ao
princípio da verdade material, conforme ( fls. 150/749).
Ainda, em homenagem ao princípio da verdade material a Recorrente juntou
algumas fls. do Livro Diário às (fls. 141/293),comprovando que houve o efetivo
pagamento do tributo mediante retenção na fonte dos valores apontados como crédito
pela ora Recorrente.
Nesse sentido, a Recorrente compôs o saldo negativo que era de R$ 159.446,18
para R$154.343,84, transmitindo um novo arquivo da PER/DCOMP (fls. 750/791),
para que esta seja retificada de ofício, visto que não é mais possível a sua transmissão,
devido ao despacho decisório.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900087/2013-13

Ainda nesse sentido, demonstrou que faz a homologação de todas as
PERD/COMP ́s
não
homologadas,
com
exceção
da
DCOMP
02807.38330.250908.1.3.02-2569 que devido à redução do saldo negativo, foi
recolhida em separado.
Destarte, não faz o menor sentido a Recorrente ser exigida ao pagamento de
imposto e penalidade, sendo certo que uma vez que a fonte pagadora reteve o imposto
este não pode ser exigido daquela.
Assim, restou comprovado o efetivo pagamento do imposto utilizado para
composição do crédito informado nos PER/DCOMPs no 13231.17798,240608.1.7.02-
3365
(demonstrativa
de
crédito)
0940383961.290708.1.7.02-1939,
2288161876.12808.1.3.02-2128,
03387.54252.110808.1.3.02-077,
14213.34212.190808.13.02-7706,
32640.99638.090908.1.3.02-3587
e
02807.38330.250908.1.3.02-2569.
Contudo, a autoridade administrativa não reconheceu o direito creditório da
empresa, alegando que a retenção na fonte mencionada não fora comprovada pelo
contribuinte.
Portanto, a ora Recorrente tem o direito de se apropriar e compensar o valor do
saldo negativo de IRPJ ano-calendário de 2007, exercício de 2008, devendo o valor de
IRPJ retido na fonte ser confirmado pela autoridade administrativa, e considerado para
a composição dos valores informados nas citadas PER/DCOMPs.
DO DIREITO DO CONTRIBUINTE EM PRODUZIR PROVAS QUANTO À
FORMAÇÃO DE SEU CRÉDITO TRIBUTÁRIO
É relevante esclarecer que a Recorrente eivada de boa-fé pretende demonstrar
através de todas as provas permitidas em direito a formação do crédito ora discutido.
Visando demonstrar o direito creditório a Recorrente anexou título de
amostragem, anexa ao presente feito fls. do Livro Diário, cujos documentos
demonstram o faturamento com retenções e respectivo recebimento líquido dos
valores.
Nem se alegue que documentação apresentada não se presta para comprovar o
crédito da recorrente. Destaca-se que as fontes pagadoras não forneceram os informes
de rendimentos à Recorrente como também não procederam o devido lançamento em
DIRF, mas ao contrário do fundamentado no acórdão recorrido, com fulcro no
princípio da verdade material sua prova pode ser dar através de documentação prevista
em lei e idônea [...].
Por certo, o grande volume de tais documentos inviabiliza a apresentação dos
mesmos via protocolo ecac e físico (na manifestação de inconformidade),
circunstância que justifica a CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
A intenção da MULTISAT, com a conversão do julgamento em diligência, é
disponibilizar todos os documentos que induziram à formação do crédito tributário em
discussão, de forma que não haja a menor dúvida quanto à escrituração contábil e
fiscal, notas fiscais, enfim toda a documentação capaz de PROVAR, tal qual exposto
na respeitável decisão recorrida, a FIDEDIGNIDADE DE SEU CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Mais, a conversão do julgamento em diligência, atende aos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Não bastasse isso, também a possibilidade de concretização dos princípios da
economia e celeridade processuais, permitindo que a questão em debate seja
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900087/2013-13

solucionada nestes autos administrativos, trazendo segurança ao fisco e à
contribuinte.[...]
Sabe-se que no processo administrativo fiscal apura-se a legalidade da
tributação, a qual não se presume pelo decurso do prazo para a prática de determinado
ato devendo ser demonstrada de forma inequívoca, tendo o julgador o poder dever de
se valer de qualquer prova levada ao processo, desde que lícita.
O indeferimento configurará latente cerceamento de defesa, ainda configurará
prática totalmente contrária ao procedimento administrativo fiscal que é o da verdade
material, conhecido também como verdade real.
Mas, não podemos deixar de ressaltar que, em verdade o ônus da prova é da
Recorrida, nos termos do artigo 373 do CPC: [...].
De outra sorte, requer a CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que a Recorrente, em recebendo na sua sede em Porto Alegre
- RS, um dos I. Auditores da Receita Federal do Brasil, possa fornecer TODOS OS
DOCUMENTOS que dão suporte ao crédito tributário invocado, de forma a afastar
qualquer dúvida quanto à sua formação.
Desse modo, demonstrou que faz a homologação de todas as PERD/COMP ́s
não homologadas, com exceção da DCOMP 02807.38330.250908.1.3.02-2569, que
devido à redução do saldo negativo, foi recolhida em separado.
DA RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO
Conforme acima relatado, a Recorrente após receber o despacho decisório
objeto desta demanda (fls. 795),compôs o saldo negativo em era de R$159.446,18 para
R$154.343,84, transmitindo um novo arquivo da PER/DCOMP e requer em sede
manifestação de inconformidade a sua retificação de ofício, visto que não é mais
possível a sua transmissão devido ao despacho decisório.
Na decisão recorrida consta o indeferimento do pleito acima, ao fundamento
que não se insere na competência da Delegacia da Receita de Julgamento a
possibilidade de retificação de ofício de Declarações de Compensação regularmente
apresentadas pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Ocorre, contudo, que razão não lhe assiste, eis que identificado equívoco no
preenchimento do PER/DCOMP, evidenciado após a não homologação da
compensação por tal erro, autoriza a Autoridade Tributária a proceder de ofício à sua
retificação.
Ora, por tudo quanto exposto e os documentos contábeis apresentados em sede
manifestação de inconformidade aptos a comprovar a existência do direito creditório
da Recorrente, é evidente que a decisão recorrida deve ser reformada, para que
prevaleça a verdade material sobre o erro material cometido pela Recorrente, no
sentido de homologar as PERD/COMP ́s transmitidas. [...]
Por todo exposto, requer o reconhecimento do crédito como consequente
homologação das PERD/COMP ́s indicadas no despacho decisório.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900087/2013-13

Face ao exposto, demonstrado de forma inequívoca a impropriedade do ato
administrativo, requer seja recebido e processado o presente Recurso Voluntário,
atribuindo-lhe efeito suspensivo nos termos do art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional, acolhendo todas as preliminares apresentadas, e no mérito,
homologar todas as PERD/COMP ́s mencionadas no detalhamento da compensação.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$44.735,74 (R$159.446,18 - R$61.567,64 - R$53.142,80) referente ao ano-
calendário de 2007 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900087/2013-13

O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 314-327:
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 60 e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4°
Da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de. 1996. Art. 36
da Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008.
O art. 4o da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, prevê
que “Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição”. Assim, na legislação
indicada no Despacho Decisório há referência expressamente à IRPJ.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900087/2013-13

Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Homologação Tácita
A Recorrente argui que houve a homologação tácita da compensação dos débitos.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012, esclarece:
Conclusão
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900087/2013-13

31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
A homologação tácita da compensação dos débitos declarados caracteriza-se pelo
transcurso do prazo de cinco anos contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do
Despacho Decisório.
A Recorrente apresentou o Per/DComp no 13231.17798.240608.1.7.02-3365 em
24.06.2008, e-fls. 814-860 e foi notificada do Despacho Decisório em 19.02.2013, e-fls. 813.
Tem-se que no presente caso transcorreu o prazo de cinco entre data da entrega do Per/DComp
em 24.06.2008 e a ciência do Despacho Decisório em 19.02.2013. Logo, a contestação aduzida
pela Recorrente, por isso, pode ser sancionada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900087/2013-13

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova
de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional).
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ademais, não há impedimento que se
baixe em diligência para que se averigue o erro de fato na DCTF original, retificada ou não,
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900087/2013-13

depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado
(Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência dos fatos geradores.
De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus
de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972).
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900087/2013-13

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação da
inexatidão material no preenchimento da Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no
143. A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira instância
cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, de
acordo com o acervo fático-probatório composto do Livro Diário e do Livro Razão, e-fls. 153-
749.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos sobre a exigência de ofício dos débitos
tributários confessados em Per/DComp.
Nos termos do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, cabe a aplicação do decidido
- no Recurso Especial Repetitivo STJ no 1123557/RS:
1. A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF -
constitui o crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra
providência, habilitando-a ajuizar a execução fiscal.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900087/2013-13

2. Conseqüentemente, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o crédito
tributário nasce, por força de lei, com o fato gerador, e sua exigibilidade não se
condiciona a ato prévio levado a efeito pela autoridade fazendária [...].
- no Recurso Especial Repetitivo STJ no 1157847/PE:
1. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia
de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda
Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado
[...]
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, prevê:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes dos débitos tributários
definitivamente constituídos, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014,
traz esclarecimentos sobre o procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício de
débitos confessados, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora (art. 149 do
Código Tributário Nacional - CTN). A autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício
o autolançamento mediante declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-
lo total ou parcialmente de crédito tributário não extinto (Parecer Cosit no 38, de 12 de setembro
de 2003).
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
cabe à Unidade de Origem em procedimento próprio a revisão de ofício e a cobrança dos débitos
tributários confessados em Per/DComp.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900087/2013-13

aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 958
DF CARF MF
Original